Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737791-19.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE AUTORIDADE: 7 VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da investigação relacionada à prática, em tese, do delito tipificado no artigo 170, §2o, do Código Penal (ação penal n. 0716016-82.2025.8.07.0020). A Defesa não juntou aos autos as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal que alega, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 5 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator